Tribunal: TJDFT
Processo: 0737184-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0737184-40.2024.8.07.0000 PACIENTE: MARCOS SUELES ALMEIDA SILVA IMPETRANTE: EDUARDO JOSE DE AMORIM RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS SUELES ALMEIDA SILVA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) e, como ilegal, o condicionamento da progressão de regime ao exame criminológico, a despeito da demora em sua realização (PJe n. 0088826-44.2007.8.07.0015). Asseverou a Defesa técnica (Dr. EDUARDO JOSÉ DE AMORIM) que o paciente cumpre pena em regime fechado e atingiu o requisito objetivo para a progressão para o regime semiaberto, em 21-fevereiro-2024, no entanto, tal medida não foi efetivada, pois a eminente autoridade judiciária condicionou à realização do laudo de exame criminológico, que está demorando a ser feito. Consignou que o sistema prisional foi oficiado, duas vezes, a providenciar o exame criminológico e a coleta de exames biológicos, mas até o momento não providenciou a juntada dos referidos exames. Argumentou que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a necessidade de exame criminológico para fins de progressão de regime, criada pela recente Lei 14.843/2024, não pode ser aplicada de forma retroativa àqueles condenados antes do advento do novo dispositivo legal, conforme o RHC 200670. Requereu, liminarmente e no mérito, a imediata progressão do paciente do regime fechado para o regime semiaberto, com a dispensa da juntada do laudo do exame criminológico, tendo em vista a demora do sistema penitenciário em juntá-lo. É o relatório. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade da paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Consoante se extrai do relatório da situação processual executória - RSPE, o paciente cumpre já cumpriu 17 (dezessete) anos, 9 (nove) meses e 14 (catorze) dias de pena e restam a cumprir 14 (catorze) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias, por crimes de tráfico de drogas (duas vezes), roubo (três vezes) e porte ilegal de arma de fogo (ID 63769741). Atingiu o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto em 21-fevereiro-2024 (ID 63769741). Em 6-julho-2024, a eminente autoridade judiciária determinou a prévia realização de exame criminológico, não com fundamento na Lei 14.834/2024, mas por entender que: “No caso dos autos estamos diante de apenado com histórico de crimes praticados com violência contra a pessoa com elevada quantidade de pena, fatores que evidenciam a plausibilidade quanto a realização do exame criminológico, especialmente com vistas à ulterior progressão ao regime aberto, considerando que a iminência da progressão ao regime semiaberto não poderá ser obstada pela demora na realização do exame.” (ID 63769743). Neste exame não exauriente, como é próprio em sede liminar, que há constrangimento ilegal que justifique a concessão excepcional da medida de urgência, a fim de determinar ao Juízo de origem que proceda à progressão de regime do paciente, independentemente do laudo de exame criminológico. Necessária se faz uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, após as devidas informações, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 9 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator